Tribunal: TJES
Processo: 0008917-05.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008917-05.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALAN CONCEICAO DA SILVA

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DIVERGÊNCIAS NOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DÚVIDA QUANTO À AUTORIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que, nos autos de ação penal, absolveu o réu da imputação do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, ao entendimento de insuficiência de provas quanto à autoria delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido em juízo é suficiente para comprovar, de forma inequívoca, a autoria do delito de tráfico de drogas imputado ao réu, a despeito das divergências existentes nos depoimentos dos policiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelos autos de apreensão, boletim de ocorrência e laudo pericial definitivo, não havendo controvérsia quanto à existência do crime.

4. A prova da autoria revela-se frágil, diante de divergências relevantes nos depoimentos dos policiais quanto à dinâmica do fato, especialmente sobre o local e a forma de descarte da droga.

5. Os relatos testemunhais apresentam inconsistências internas e externas, inclusive quanto à identificação de quem visualizou o arremesso da sacola e à direção em que o objeto foi lançado.

6. Os depoimentos não individualizam de forma segura a conduta do réu no suposto ato de mercancia, limitando-se a indicações genéricas e imprecisas sobre a transação.

7. A jurisprudência admite a validade dos depoimentos policiais, desde que coerentes e harmônicos com o conjunto probatório, o que não se verifica no caso concreto.

8. O princípio da presunção de inocência impõe ao órgão acusador o ônus de comprovar a autoria de forma cabal, sendo insuficiente a existência de meros indícios ou conjecturas.

9. A dúvida razoável quanto à participação do réu impõe a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, vedando a prolação de decreto condenatório.

10. Deve-se prestigiar a conclusão do juízo de primeiro grau, que, por estar mais próximo das provas, melhor avaliou a insuficiência do acervo probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A condenação por tráfico de drogas exige prova segura e inequívoca da autoria, não sendo suficiente a presença de indícios ou suspeitas. 2. Divergências relevantes nos depoimentos policiais, sem corroboração por outros elementos de prova, impedem a formação de juízo condenatório. 3. A dúvida razoável quanto à autoria delitiva impõe a absolvição do acusado, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 035200028153, Rel. Fernando Zardini Antonio, j. 20/04/2022; STJ, HC nº 449.657/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 07/08/2018; STJ, AgRg no REsp nº 2.134.629/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 23/08/2024; TJES, ApCrim nº 0000378-64.2022.8.08.0008, Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza, publ. 13/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0008917-05.2021.8.08.0024

APELANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
: ALAN CONCEIÇÃO DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da sentença de fls. 226/228 ID 17536023 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver
ALAN CONCEIÇÃO DA SILVA
da prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões de fls. 230/
235
do ID 17536023, o
parquet
sustenta, em síntese, que a autoria e a materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, notadamente pelos depoimentos dos policiais, que teriam visualizado o réu arremessando uma sacola com entorpecentes.

Contrarrazões apresentadas às fls. 240/
252
do ID 17536023 pelo
des
provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 18772424, oportunidade em que opina pelo
provimento
do recurso, a fim de que o recorrido seja condenado pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Pois bem.

Na origem, a peça acusatória (fls. 02/03 do ID 17536023) narra que, no dia 06/05/2021, o apelado Alan Conceição da Silva e o corréu Jonatan Michael de Oliveira foram presos em flagrante delito por, supostamente, terem em depósito substâncias entorpecentes para fins de tráfico.

Ainda, relata que os Policiais Militares, durante patrulhamento no bairro Cruzamento visualizaram os denunciados vendendo drogas a um indivíduo não identificado e, quando da aproximação para a abordagem, os três indivíduos teriam se evadido.

Consta da denúncia que os policias teriam avistado Alan arremessando uma sacola branca por cima de um muro, sendo identificado, posteriormente que, no interior desta havia 70 pinos de crack e 1 bucha de maconha

Após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, e por compreender que não restou comprovada a prática dos delitos imputados ao acusado, o Juízo de primeiro grau entendeu por absolvê-lo, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Pois bem. De uma detida análise dos autos e das provas produzidas, depreende-se que a pretensão ministerial não merece acolhida, eis que de fato restam dúvidas quanto a
autoria
.

Isso porque, conforme bem destacado na sentença, as provas colhidas durante a instrução processual, precipuamente em Juízo, foram insuficientes para comprovar, de maneira inequívoca, a autoria dos delitos imputados à acusada.

Vale registrar, inicialmente, que, o sistema processual penal brasileiro, erigido sobre as bases de um Estado Democrático de Direito, consagra como pilar fundamental o princípio da presunção de inocência, insculpido no art. 5º, inc. LVII, da Constituição Federal.

Dele decorre, como corolário lógico e inafastável, o princípio do
in dubio pro reo
, que impõe ao órgão acusador o ônus de comprovar, de forma cabal e indene de dúvidas, a responsabilidade penal do acusado. Não basta, para a prolação de um édito condenatório, a mera probabilidade ou a existência de indícios isolados; exige-se a certeza do julgador, formada a partir de um acervo probatório robusto, coeso e produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Isto é, a condenação criminal não pode se assentar em conjecturas, em ilações ou em frágeis suposições, sendo que a dúvida, por menor que seja, milita em favor do réu. Esse postulado não representa um ato de benevolência judicial, mas sim uma garantia fundamental do cidadão frente ao poder punitivo do Estado, assegurando que a liberdade, bem maior do indivíduo, somente seja cerceada diante de prova inequívoca da prática de um ilícito penal.

Na hipótese, a análise aprofundada do conjunto probatório revela que não há elementos que demonstrem, com o grau de certeza exigido, a participação da acusada nos delitos descritos na exordial acusatória.

A
materialidade
delitiva, de fato, encontra-se razoavelmente demonstrada pelo Auto de Apreensão (fls. 16), pelo Boletim Unificado (fls. 40/41), e pelo Laudo Pericial definitivo (fls. 116/116-v).

A controvérsia, portanto, reside na prova da
autoria
, ou, mais especificamente, na suficiência da prova produzida em Juízo para vincular, com a certeza necessária, a apelada à prática delitiva. E é neste ponto que a pretensão ministerial encontra óbice.

De início, ressalta-se que este Egrégio Tribunal dispõe de diversos julgados no sentido de que os depoimentos dos agentes de segurança pública têm valor probatório e presunção de idoneidade e credibilidade valor, não obstante, é necessário que haja coerência no conjunto probatório para que haja uma condenação:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.
2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos mesmos.

(...)”

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200028153, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022) – destaquei.

_________________________________

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USUÁRIO (ART. 28, LAD). DESCABIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL (ART. 44, INC. III, CP). WRTI NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...)
II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
(...)

(STJ, HC n. 449.657/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018.) – destaquei.

No caso em comento, uma leitura atenta dos relatos policiais revela as premissas assentadas pela Magistrada sentenciante não merecem reparo, porquanto as discrepâncias apontadas nos relatos testemunhais são relevantes.

Conforme se extrai dos autos, o que conecta o recorrido ao material entorpecente apreendido repousa na assertiva de que ele teria sido visualizado arremessando a sacola branca durante a evasão em direção ao "Bar do Marcelo". Ocorre que as testemunhas da acusação divergiram sobre este ato de descarte, o que enfraquece a tese acusatória. Colaciono trechos dos depoimentos dos policiais (mídia ao ID 17536023):

PM MA
R
UZAN PEREIRA CAMPOS:
“ [...] Lembro do dia desse fato aí, tinha três pessoas na escadaria Flozinha, na escadaria próxima da delegacia. Tinha um que estava comprando algo, me recordo disso, um estava comprando algo. Essa pessoa, foi ele que alertou os demais quanto à presença da polícia, que estava ali no local. Essa pessoa comprou, adquiriu deles algum produto, não sei se foi uma pedra de crack, o que foi. E essa pessoa saiu correndo em direção à Praça de Jucutuquara, , e eles ganharam para dentro do bairro, no caso, dentro do morro, correndo em direção ao bar do Marcelo. Esse de camisa cinza, na época que era o Alan, ele estava com uma sacola branca, ele arremessou ela, ele arremessou ela para o lado direito. Ela veio a cair numa garagem muito alta, é tipo assim, ela veio a cair do outro lado, é na rua, que passa embaixo onde passam os carros, que na rampa que eles correm não passa carro. Aí eu tive que ir lá na casa do prédio, pedir o senhor da portaria permissão para entrar lá, ele autorizou e foi recolhida a sacola e tinha as drogas entorpecentes dentro.[...]

Ministério Público:
O senhor viu os dois, o Jonathan, que ficou finado, e o Alan vendendo essa droga para esse usuário?

PM MARUZAN:
Estavam os dois juntos, os dois escorreram juntos, eles foram abordados juntos, não?

Ministério Público:
E aí, na perseguição, o senhor viu o Alan jogando a droga?

PM MARUZAN:
Sombra de dúvida nenhuma.

Ministério Público:
A visualização foi tranquila, foi nítida? Estava de dia, estava de noite, você lembra?

PM MARUZAN:
Era de dia, ele correu da gente assim, era de dia e não era tão distante onde ele correu. Então, foi isso que eu falo com a senhora, com exatidão, foi ele que jogou a sacola e o Jonathan só estava com o dinheiro no bolso. [...]

Defesa
: O senhor sabe dizer se o denunciado morava ou mora ali no bairro Cruzamento?

Maruzan Campos:
Eu sei que ele falou que ele morava no Forte São João, eu até questionei a ele pelo fato de ele morar num morro que é rival do outro morro.

Defesa:
Então o bairro Cruzamento tinha guerra com o morro do Forte São João?

Maruzan Campos:
Tem até hoje.

Defesa:
Entendi. Então o senhor pode afirmar que é impossível um traficante do morro do Cruzamento manter moradia e emprego no morro do Forte São João sem sofrer qualquer represália de traficantes daquela localidade?

Maruzan Campos:
Segundo ele, ele não morava lá na parte alta, ele morava bem embaixo, só no Forte, só que na parte baixa do morro, não morava na parte alta do morro, ele falou. Segundo ele falou.

PM
RONNIERY VIEIRA
PERRUG
I
A
: A equipe de patrulha de morro da primeira companhia estava de serviço na área do primeiro batalhão. Na manhã desse dia, a gente prosseguiu para o morro do cruzamento. A gente tinha informação que o indivíduo estava comercializando entorpecentes num beco, nos fundos da creche Maria Goretti. Normalmente eles ficavam nessa região aí, e na época estava tendo muito confronto ali no morro por disputa do tráfico local. A gente veio da parte alta do morro, quando chegou próximo a uma região que tem uma pedra, que é o local onde eles ficavam, a gente avistou o indivíduo entregando dinheiro a um dos acusados, eu não me recordo qual dos dois, e recebendo algo de volta. Foi a hora que a gente saiu do quintal onde a gente estava e tentou fazer a abordagem. Eles correram nesse sentido do bar do Marcelo e a gente foi acompanhando. Um pouco antes de chegar na rua, na parte de baixo do morro, ele arremessou a sacola por cima do muro do lado esquerdo do beco, estava no quintal de uma casa. Foram abordados, foi feita a busca pessoal neles. Eu não me recordo o que tinha com cada um deles e se tinha algo com eles na hora da abordagem. Aí os dois foram contidos ali. Eu desci, fui na casa, a gente chamou o morador, ele autorizou a gente entrar, e na garagem a gente localizou a sacola. Só tinha essa sacola, a garagem estava limpa, tinha dois veículos, se não me engano, não tinha mais nada além da sacola. E nessa sacola, quando tinha entorpecente, o outro indivíduo que se evadiu, a gente não conseguiu abordar ele, que aparentemente era um usuário de drogas. [...] E aí a gente conseguiu, antes da gente chegar no beco, a gente conseguiu visualizar um indivíduo entregando dinheiro ou recebendo algo em troca. Eu não consigo lembrar o que de fato ele entregou de volta, porque estava um pouco distante. A gente só viu que ele entregou o dinheiro de volta.

Ministério Público:
O senhor consegue distinguir qual dos dois arremessou a sacola?

PM PERRUGIA:
Se não me engano, foi o Alan. Que arremessou essa sacola.

Defesa:
O senhor sabe onde que o Alan residia, na época dos fatos?
PM PERRUGIA:
Não, senhor. Não.

Defesa:
O senhor falou que causa estranheza a questão de um morador, um rapaz morador do Forte São João estar ali no Cruzamento.

PM PERRUGIA:
Sim.

Defesa:
É possível que um traficante do Morro do Cruzamento mantenha moradia e emprego no Forte São João sem sofrer qualquer represália de traficantes daquela localidade?

PM PERRUGIA:
Não é comum. Mas o Jonathan residia no Forte São João, sim. Pelo menos foi o que ele informou para a gente na época. [...]

A principal inconsistência encontrada refere-se ao ato de descarte da droga. Enquanto o PM Maruzan afirmou ter visualizado o réu Alan arremessando a sacola para o lado direito, onde teria caído na garagem de um prédio, o PM Ronniery asseverou que o réu lançou o objeto por cima de um muro no lado esquerdo do beco, caindo no quintal de uma casa térrea. Essa contradição é uma divergência frontal, pois os relatos situam o descarte em direções e locais físicos opostos.

Quanto à identificação da moradia no Forte São João, houve uma divergência de identificação. O PM Maruzan relatou que o próprio réu Alan foi quem informou residir na parte de baixo do morro. Por outro lado, o PM Ronniery afirmou que essa informação foi fornecida pelo corréu Jonatan (atualmente falecido).

No que diz respeito à visão da compra (momento da transação), os depoimentos foram considerados genéricos e inconclusivos. O PM Maruzan relatou que o usuário comprou algo dos "outros dois", sem especificar quem realizou a entrega. De forma semelhante, o PM Ronniery afirmou ter visto a entrega de dinheiro a "um dos acusados", mas não soube precisar qual deles operou a venda.

Além disso, conforme delineado pela magistrada de primeiro grau “
em sede administrativa, ambos policiais militares afirmaram que durante a perseguição aos acusados o PM Ronniery Vieira Peruggia foi o responsável por ter visualizado o momento em que a sacola foi arremessada pelo acusado Alan Conceição da Silva. De forma divergente, em Juízo, o PM Maruzan disse que viu com exatidão o réu Alan Conceição da Silva arremessando a sacola.”.
A ver depoimento do PM Maruzan em sede policial (fls. 06/06-v do ID 17536023):

QUE na manhã de hoje, o declarante e seus colega de farda patrulhavam pelo morro do Cruzamento com o intuito de reprimir o comercio de entorpecentes e os constantes confrontos armados por facções que disputam o domínio do trafico no local.
QUE a guarnição se dividiu para realizar um cerco maior, momento que a fração formada pelo declarante e Sd Peruggia, pode observar o quando um cidadão se aproximou de outros dois homens que se encontravam na escadaria Maria Euflorzina da Conceição, local este conhecido como ponto de venda de drogas
; QUE o rapaz que estava sozinho entregou uma nota de dinheiro para um dos outros dois homens, sendo o que trajava bermuda estampada e camisa de cor preta, e recebeu de volta algo semelhante a um pino, que foi entregue pelo outro suspeito o qual trajava bermuda de cor escura e camisa de cor cinza; QUE nesse momento o declarante e seu colega de farda realizaram a aproximação com o intuito de abordar os suspeitos, quando o suposto usuário gritou informando a da presença da policia e correu sentido a praça do bairro Jucutuquara, não sendo possível abordá-lo.
QUE os outros dois suspeitos correram sentido ao Bar do Marcelo, sendo alcançados pelo Sd Peruggia, que no momento da abordagem pode observar quando o suspeito que trajava camisa de cor cinza, posteriormente identificado com sendo ALAN CONCEIÇÃO DA SILVA, 29 anos, arremessou por cima do muro uma sacola de cor branca.
QUE o outro abordado que trajava camisa preta foi identificado como JHONATAN MICHAEL DE OLIVEIRA, 26 anos e com este estava uma quantia R$ 114,00 (cento e quatorze reais), em seu bolso; QUE questionado ao abordado sobre a origem do valor, o mesmo não soube responder e nem precisar o valor que trazia no bolso. QUE foi solicitado ao morador para adentrar ao quintal onde a sacola foi jogada, e o mesmo concordou;
QUE, recolher a sacola jogada por Alan, e no interior da sacola, recolhida pelo Sd Peru
g
gia, havia uma grande quantidade de material entorpecente, conforme descrito na ocorrência;
QUE o aparelho celular apreendido estava na cintura de Alan no momento da ocorrência; QUE pela dinâmica dos fatos o declarante acredita que tanto ALAN quanto MICHAEL realizavam o trafico de entorpecentes no momento em que foram surpreendidos pela ação policial.

Sobreleva-se, portanto, que a prova testemunhal, embora válida, não aponta de forma direta e inequívoca para a participação da apelada na traficância ou na associação criminosa.

Pelo contrário, limita-se a situá-lo no cenário do crime, sem, contudo, delinear com certeza atos concretos que configurem qualquer dos núcleos verbais dos tipos penais imputados.

É dizer, embora a jurisprudência pátria reconheça a validade dos depoimentos de agentes de segurança pública, especialmente quando colhidos sob o crivo do contraditório, tal reconhecimento não é absoluto e exige que os relatos se mostrem coerentes e em sintonia com as demais provas dos autos.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que o testemunho prestado em Juízo pelo policial deve ser valorado conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas, não sendo suficiente a condenação baseada
exclusivamente
em depoimentos policiais que apresentem inconsistências ou não sejam corroborados.

Dessarte, quando não há prova inequívoca da atuação do acusado nos delitos, a absolvição deve ser reconhecida, em nome da manutenção de um Estado Democrático de Direito.

Neste sentido, reitero que as decisões condenatórias não devem se utilizar de meros indícios ou deduções lógicas, mas de provas suficientes a confirmar a autoria do acusado, em homenagem ao princípio da presunção de inocência, motivo pelo qual não resta possível acolher o pleito ministerial.

De rigor, não há como formar um juízo de certeza sobre o fato e, por isso, inviável proceder a condenação do acusado com base meramente em conjecturas, indícios e suposições, devendo, nesta hipótese, imperar o princípio
in dubio pro reo
.

Com efeito, “
o direito penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas, de modo que o Decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático probatório coeso e harmônico. Assim, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio do in dubio pro reo
”. (STJ, AgRg no REsp nº 2.134.629/RS 2024/0119999-8, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJE: 23.08.2024)

Outrossim, entende-se por ser imprescindível valorar os argumentos elencados pelo magistrado de primeiro grau, juiz natural da causa, pois possui mais condições de avaliar as provas em razão de estar mais próximo à causa. Aliás, é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA TRAFICÂNCIA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PREJUDICADO. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCABÍVEL. ISENÇÃO DE CUSTAS. EFEITO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelo depoimento dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante dos apelantes, que esclareceram com riqueza de detalhes como a apreensão das drogas e dos materiais utilizados na traficância ocorreram, a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas é medida que se impõe, não havendo que se falar, na hipótese, de absolvição e, tampouco, em desclassificação para o delito de porte de entorpecentes para consumo próprio. 2.
Determinadas situações como a encontrada neste caso, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a situação que se apresenta.
3. (...) 6. Recurso a que se nega provimento.

(TJES, ApCrim nº 0000378-64.2022.8.08.0008, Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza, Segunda Câmara Criminal, Publ. 13.03.2024) – destaquei.

Assim, diante das razões acima expostas, entendo pelo
desprovimento
do recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo para, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
(art. 386, VII, do CPP), manter a sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença absolutória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR AO CONHECER E NEGAR O PROVIMENTO AO RECURSO.